Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710653-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA APELADO: HELSO CORREA FILHO, WILLIAM FRANCISCO NASCIMENTO D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo assinalado na decisão de ID 68347007. Brasília, 17 de março de 2025 13:52:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador